Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713705-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARTINEI LIMA DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a possibilidade da concessão de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos, intime-se o Ministério Público para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 17:38:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator